Tribunal: STF
Processo: ARE 1437872
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. QUINTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 638.115. TEMAS 395, 733 E 360 DO STF. 



    1. No julgamento do RE 638.115 -Tema 395, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. Não há, no referido julgado, qualquer mandamento rescisório. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 733 fixou a seguinte tese: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. 



    3. Ao encontro da tese fixada no Tema 733, no julgamento do Tema 360, o STF definiu a interpretação que deve ser dada ao art. 741, §1º do CPC/73, tendo fixado a seguinte tese: São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    4. Hipótese em que a sentença exequenda, a qual teria aplicado a norma com ofensa ao princípio da legalidade (Tema 395), transitou em julgado em data anterior ao alegado julgamento do RE 638.115, razão pela qual, nos termos das teses fixadas pelo STF nos Temas 360 e 733, inexiste a hipótese fático-jurídica de aplicação do art. 741, II, §1 do CPC/73. 



    5. Agravo de instrumento improvido”.



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, caput e incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    O Vice-Presidente do Tribunal a quo, no exercício do juízo de admissibilidade, aplicou os Temas nºs 360, 395 e 733 da sistemática da repercussão geral (incorporação de quintos) para negar seguimento ao recurso extraordinário e, em parte, não admitiu o apelo extremo quanto à questão remanescente (valores atrasados), nos seguintes termos:



    “Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema, afastando a aplicação dos temas. 



    Segundo entende-se, os Temas 360, 395 e 733 do STF referem-se à incorporação dos quintos, não necessariamente ao reconhecimento do direito aos atrasados. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 



    Por outro lado, anoto que a Vice-Presidência vinha admitindo o RE, porquanto o Tema 395/STF (quintos) não contempla o pagamento dos valores atrasados. Contudo, observando decisões do STF e STJ resolvo, doravante, inadmitir os apelos extremos que versarem sobre a mesma matéria.



    (...)



    O recurso também não merece prosperar, porquanto a análise da questão invocada implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim enunciada: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas e não o admito quanto aos demais aspectos.”



     



    Contra essa decisão foram interpostos agravo interno e recurso extraordinário com agravo.



    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno.



    No presente agravo, interposto com fundamento no artigo 1.042 do CPC, a recorrente aduz que “[n]a hipótese em apreço, a inexigibilidade da obrigação de fazer é imperativa, visto que tem por objeto prestação de trato sucessivo, sobre a qual a coisa julgada não mais opera (CPC, art. 505, I; CF, art. 5º, XXXVI; STF, Tema 494), porque a interpretação jurídica que consubstanciava a ordem judicial para incorporação dos quintos foi extirpada do sistema jurídico pelo STF”.



    Defende que “nenhuma diferença de valor deve ser implantada/mantida na folha de pagamento da parte exequente ora recorrida, sob pena de violação ao que restou decidido no RE n° 638.115”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que diz respeito à incorporação dos quintos, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas nºs 360, 395 e 733).



    Contudo, o artigo 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    No tocante à questão remanescente suscitada pelo Tribunal de origem em sede de juízo de admissibilidade e utilizada como fundamento para não admitir o recurso extraordinário, qual seja, o pagamento dos valores atrasados, constata-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento desta Suprema Corte.



    Ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 638.115-RG/CE, feito paradigma do Tema nº 395, Redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 03/08/2015, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:



    “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”.



    Posteriormente, o Plenário desta Corte, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no referido julgamento para considerar indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Confira-se, a seguir, a ementa desse julgamento:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”. (grifei).



    Examinando caso que versa sobre ação de cobrança de valores reconhecidos administrativamente, decidiu a Primeira Turma desta Corte no julgamento do ARE nº 1.331.515/SC-AgR, nos termos do voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, que a irresignação da recorrente não procede, nesses termos:



    “Quanto à alegação do agravante no sentido da impossibilidade de pagamento de valores retroativos tidos por inconstitucionais por essa SUPREMA CORTE, registre-se, por oportuno, que, na modulação dos efeitos no RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 395 da Repercussão Geral) determinou-se que o servidor continue recebendo os valores reconhecidos administrativamente, até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    No caso concreto, trata-se de demanda em que a parte autora postula o direito de perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos. 



    Assim, não há falar em pagamento retroativo de verbas inconstitucionais, pois o que se busca nesta ação é o percebimento de diferenças de valores já reconhecidos administrativamente, que não foram pagas no momento correto. 



    Acreça-se que o entendimento desta CORTE não determinou a desoneração de eventuais débitos já reconhecidos administrativamente e não pagos pela Administração, como pretendido pela parte agravante.”



    O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 4. Quanto as verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.331.515-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7/3/22 - Grifei).



    Aplicando essa mesma orientação em casos similares, destacam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. SÚMULA 279 DO STF. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 3. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 4. Não houve, na hipótese, enfrentamento na instância de origem quanto a valores envolvendo prestações de trato continuado, a fim de se aplicar o entendimento do paradigma nos efeitos futuros, no sentido de que tais valores serão absorvidos por aumentos posteriores, pois estes, conforme se extrai da sentença, somente serão apurados em fase de liquidação, ocasião em que serão observados os procedimentos definidos na fundamentação da decisão. 5. Assim, conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, em relação a tal questão, implicaria o reexame de fatos e provas, providência vedada nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional, no que tange a eventual reestruturação na carreira. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na hipótese, de sentença ilíquida” (RE nº 1.289.055/PR-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/9/21).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACÓRDÃO IMPUGNADO – PRECEDENTE DO SUPREMO – HARMONIA. Estando o acórdão impugnado em harmonia com precedente do Supremo, incabível é a sequência do recurso extraordinário” (RE nº 1.284.456/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 8/6/21)



    Transcrevo, por oportuno, o voto do eminente Relator nesse último acórdão citado: 



    “Conforme fiz ver na decisão individual, o Tribunal de origem assentou o reconhecimento administrativo do direito aos quintos, determinando o pagamento dos valores em atraso. O ato está em harmonia com a modulação de efeitos determinada no julgamento do recurso extraordinário nº 638.115, relator ministro Gilmar Mendes, segundo a qual a ultra-atividade da incorporação dos valores cessou a partir da publicação do acórdão, mantido o pagamento dos valores em atraso devidos a servidor de boa-fé. Conheço e desprovejo o agravo” (grifos nossos). 



    Por fim, anote-se as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.390.060/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/7/22; e ARE nº 852.585/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/5/22.



    Dessa última decisão, da lavra do mesmo Relator do feito paradigma do Tema 395 da repercussão geral, destaca-se a seguinte passagem que bem se aplica ao caso dos autos:



    “Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o pagamento pleiteado pelo recorrido possui fundamento em decisão administrativa que lhe teria conferido o direito a receber tais valores até o ano de 2004. Nesse sentido, confira trecho do acórdão proferido em juízo de retratação:



    “Em razão da segurança jurídica, a Corte Superior modulou os efeitos da decisão para obstar a repetição de indébito em relação os servidores que receberam de boa-fé os quintos pagos até a data do julgamento, cessada a ultra-atividade das incorporações em qualquer hipótese. 



    De qualquer modo, foram igualmente modulados os efeitos da decisão de mérito do recurso, de forma a garantir que aqueles que continuam recebendo os quintos por força de decisão judicial sem trânsito em julgado ou decisões administrativas tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    Na hipótese, esta ação abrange tão somente o pedido de cobrança dos valores remanescentes reconhecidos administrativamente relativamente ao período até dezembro de 2004, ainda não pagos, em decorrência de decisão que determinou a incorporação dos quintos no período entre 08/04/1998 e 05/09/2001, não havendo, contudo, discussão acerca da implantação definitiva da parcela na forma da VPNI. Atente-se, nesse ponto, que a cessação da ultra-atividade abrange os efeitos futuros, não atingindo à pretensão de cobrança de atrasados referente a valores devidos até dezembro/2004, sejam eles decorrente de decisão judicial ou administrativa.



    Considerando que a parte autora busca a cobrança de valores, e não a incorporação dos quintos/décimos na forma de VPNI, não se mostra necessária a adequação do julgado por não divergir do entendimento manifestado no RE 638.115 (Tema 395) em sede de Repercussão Geral. 



    Portanto, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha modulado os efeitos da decisão, definindo que a partir de 19/03/2015 findaria a possibilidade de incorporações de quintos/décimos, verifica-se que a cessação da ultratividade limita-se aos efeitos futuros, não abrangendo os valores em atraso, os quais são objeto desta ação” (eDOC 133, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que o caso dos autos se amolda perfeitamente à modulação dos efeitos realizada no julgamento do tema 395 da repercussão geral, motivo pelo conclui-se não haver qualquer contrariedade do acórdão recorrido à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.”



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: ARE nº 1.428.466/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/04/2023; ARE nº 1.419.965/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/02/2023; RE nº 1.324.904/PR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 16/02/2023; e ARE nº 1.389.816/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/11/2022.



    Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente